Tribunal: TJSP
Processo: 2260069-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus – Livramento Condicional – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deve ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual e a fim de se evitar ilegalidade em

Ementa:
Habeas Corpus – Livramento Condicional – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deve ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual e a fim de se evitar ilegalidade em desfavor do paciente – Decisão que indeferiu pedido de Livramento Condicional – Fundamentação idônea para a recusa do benefício (paciente que praticou diversas faltas disciplinares, não tendo concluído o período de reabilitação correspondente) – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2260069-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é
paciente BRUNO AMERICO DE SOUZA FONTANA e Impetrante ELIS
ANGELA MARCATTO, é impetrado MMJD DA VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO FORO DE MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260069-82.2020.8.26.0000
2
Voto no 16925
Habeas Corpus no 2260069-82.2020.26.0000
Comarca
: Marília
Impetrante : Dra. Elis Angela Marcatto
Paciente
: BRUNO AMERICO DE SOUZA FONTANA
Habeas Corpus Livramento Condicional Pedido que não
comportaria
conhecimento,
uma
vez
que
eventual
inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo
das Execuções deve ser veiculado por meio de recurso
próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP
Matéria
examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas
corpus, por economia processual e a fim de se evitar
ilegalidade em desfavor do paciente Decisão que indeferiu
pedido de Livramento Condicional Fundamentação idônea
para a recusa do benefício (paciente que praticou diversas
faltas disciplinares, não tendo concluído o período de
reabilitação correspondente) Inexistência de coação ilegal
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Advogada Dra. Elis Angela Marcatto a favor de BRUNO
AMERICO DE SOUZA FONTANA, sob a alegação de que ele estaria
sofrendo coação ilegal por ato atribuível à MM. Juíza de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, nos autos da
Execução Penal no 1012575-63.2020.8.26.0344, consistente no
indeferimento do Livramento Condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260069-82.2020.8.26.0000
3
Narra a i. Impetrante, em suma, que o paciente cumpre pena em
regime fechado, com término previsto para 2025, já tendo alcançado o
lapso para obtenção de Livramento Condicional.
Afirma que o Juízo da origem indeferiu o referido benefício por
falta de requisito subjetivo, considerando que ele “tem mau
comportamento carcerário em razão de falta disciplinar ocorrida em
23/01/19, de modo que sua conduta estará reabilitada em 20/12/20”.
Insurge-se a i. Advogada contra tal decisório, argumentando que
“o
atestado
de
comportamento
fornecido
pela
administração
penitenciária onde se encontra o paciente está ERRADO, tendo em
vista o paciente está em reabilitação da falta média, e não grave. [ ]
No caso em questão o paciente há mais de 22 meses não comete falta
alguma, a data de reabilitação se deu 18/10/2020, e não 20/12/2020”.
Com base nesses argumentos, a i. Impetrante postula
liminarmente a concessão da ordem, a fim de que esta Corte reforme a
decisão judicial ora impugnada e defira o Livramento pretendido.
A liminar foi indeferida às fls. 22/24.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 27/28).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais opinou pela denegação (fls. 31/39).
É o relatório.
1. A princípio, o presente remédio constitucional não comportaria
sequer conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260069-82.2020.8.26.0000
4
Com
efeito, os Tribunais Superiores já assentaram o
entendimento de que as decisões proferidas em sede de execução
penal devem ser atacadas por recurso próprio, previsto no artigo 197
da Lei no 7.210/84, que diz: “das decisões proferidas pelo juiz caberá
recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.
Tal preceito, aliás, é complementado pelo artigo 66, III, da Lei de
Execução Penal, que reserva ao Juízo de Primeiro Grau a
competência para decidir acerca dos incidentes da execução penal e,
por conseguinte, à Segunda Instância a competência para o
julgamento dos recursos de agravo oriundos das decisões do juízo
singular.
Ora, existindo recurso específico para deduzir ao Poder
Judiciário qualquer questão relacionada ao âmbito da execução penal,
descabe fazer uso do “habeas corpus”, que não pode converter-se em
mero substitutivo recursal, sob pena de desprestígio à relevantíssima
finalidade a ele reservada no ordenamento jurídico: a salvaguarda
imediata do direito de liberdade contra ataques reais ou iminentes ao
seu pleno exercício.
Essa a intelecção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre
a matéria, como ilustram os seguintes julgados [sem destaques nos
originais]:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI 10.826/03,
C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-
BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a
bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas,
não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão
criminal. Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta,
relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória. (...) 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ 6o T., HC 178.886/MS - Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA Julg.: 28.05.2013).
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260069-82.2020.8.26.0000
5
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). ORDEM NÃO CONHECIDA. I.
Dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal que será concedido habeas corpus "sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", não cabendo a sua utilização como substituto de
recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem como sucedâneo da revisão criminal. II. A
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os HCs 109.956/PR (DJe de 11/09/2012) e
104.045/RJ (DJe de 06/09/2012), considerou inadequado o writ, para substituir recursos especial e
ordinário ou revisão criminal, reafirmando que o remédio constitucional não pode ser utilizado,
indistintamente, sob pena de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. III.
O Superior Tribunal de Justiça também tem reforçado a necessidade de se cumprir as regras do
sistema recursal vigente, sob pena de torná-lo inócuo e desnecessário (art. 105, II, a, e III, da
CF/88), considerando o âmbito restrito do habeas corpus, previsto constitucionalmente, no que diz
respeito ao STJ, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nas hipóteses do art. 105, I, c
e II, a, da Carta Magna. IV. Nada impede, contudo, que, na hipótese de habeas corpus substitutivo
de recursos especial e ordinário ou de revisão criminal - que não merece conhecimento -, seja
concedido habeas corpus, de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão
teratológica. (...) VIII. In casu, não há manifesto constrangimento ilegal, passível da concessão, de
ofício, da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP. IX. Habeas corpus não
conhecido. (STJ - HC: 265186 RN 2013/0047950-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
Data de Julgamento: 05/09/2013, 6a T., DJe 08/05/2014)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO
PENAL.PEDIDO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
INDEFERIDO
PELO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕESPOR
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
ORDEM
ORIGINÁRIA
INDEFERIDALIMINARMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO
PARACONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1.
Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102,inciso II, alínea a, da Constituição
Federal, e aos artigos 30 a32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição
a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova
jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do
habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do
recurso cabível. 3. Demonstrada, pelo Juízo de primeiro grau, a ausência do requisito subjetivo
exigido para o livramento condicional, com a indicação de fatos concretos para fundamentar a
decisão, não se verifica constrangimento ilegal no acórdão do Tribunal a quo, que não conheceu
do writ originário, por demandar exame aprofundado do mérito do sentenciado. 4. O habeas
corpus não é a via adequada para se aferir o requisito subjetivo, para a obtenção do livramento
condicional, por envolver necessariamente, incursão no conjunto probatório. 5. Habeas corpus não
conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (STJ - HC: 235081 SP 2012/0043831-0,
Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de
Julgamento: 20/11/2012, 5o T., DJe 26/11/2012)
Daí que o emprego do “remédio heroico” para a dedução de
questões jurídicas dissociadas de sua destinação constitucional

fenômeno jurídico que o Supremo Tribunal já adjetivou de “Utilização
promíscua do habeas corpus”1
deve ensejar pronto rechaço, na
medida em que contribui para a morosidade da atividade regular de
distribuição da Justiça Criminal, gerando prejuízo reflexo àqueles que
demandam proteção judicial para as situações que configuram,
1 Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A, do Código Penal.
Sentença condenatória. Sucessão de recursos: apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento, agravo
regimental e embargos de declaração. Intempestividade do agravo no recurso especial. Interposição após o quinquídio legal previsto
na Súmula 699/STF e na Lei n. 8.038/90. Não cabimento de habeas corpus com o escopo de reanálise dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial. Inviabilidade do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação. Afronta ao art. 155
do CPP. Inocorrência. Condenação que não se fundou apenas nas provas coligidas na fase inquisitorial. Perda do cargo público.
Efeito específico da condenação art. 92, I, do CP. Pedido de reassunção. Utilização promíscua do habeas corpus, via processual
destinada à tutela do direito de locomoção.- Seguimento negado, com fundamento no art. 38 da Lei n. 8.038/90. (STF - HC: 114947
ES , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/11/2013, Data de Publicação: DJe-236 DIVULG 29/11/2013 PUBLIC
02/12/2013). [não sublinhado no original].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260069-82.2020.8.26.0000
6
concretamente, lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nada obstante, ressalvada a convicção pessoal deste Relator,
passa-se à análise do pleito formulado nesta ação constitucional por
economia processual e para evitar a ocorrência de eventual
ilegalidade.
A ordem deve ser denegada.
BRUNO cumpre pena carcerária em regime fechado, com
término previsto para 1o.7.2025 (fl. 27).
Por meio de seu advogado, ele requereu Livramento Condicional
na vara de origem, pleito que foi indeferido pelo d. Juízo das
Execuções por falta do requisito subjetivo.
De acordo com as informações encaminhadas a esta Corte pela
d. Autoridade Judicial apontada como coatora, “Pesa contra ele as
faltas disciplinares ocorridas em 15.01.2018 (leve), 25.01.2018 (grave),
20.07.2018 (grave) e ainda 23.01.2019 (média). Foram somados os
períodos previstos para reabilitação da conduta destacando-se que o
período de reabilitação de uma falta, quando cometida durante o
período em que estava se reabilitando por outra, só começa a contar a
partir do término da anterior. Assim, a falta média cometida em
23.01.2019 só teve iniciado o período de reabilitação (06 meses) em
13.06.2020. Correto portanto a anotação de má conduta do
sentenciado”.
Como se vê, a i. Julgadora de Primeiro Grau indeferiu o
Livramento Condicional com base em elementos sólidos apurados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260069-82.2020.8.26.0000
7
autos da execução, indicativos da falta de merecimento de BRUNO
para obtenção da referida benesse.
A concessão do Livramento Condicional ora pretendido revela-se
mesmo inconveniente, ao menos antes que possa dispor o Juízo de
elementos de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a
partir de uma perspectiva favorável à sociedade, baseada na
probabilidade de que o sentenciado não retorne à criminalidade logo
que reintroduzido ao convívio social.
Como se sabe, o sistema de execução penal do país está
organizado sob o princípio da responsabilidade individual, que
pressupõe o cumprimento pelo preso de determinados deveres como
condição para obtenção dos diversos benefícios existentes. O
merecimento para a evolução no cumprimento da pena corresponde,
assim, à observância estrita às normas de conduta administrativas do
estabelecimento onde cumpre pena, bem como à demonstração de
que possui capacidade individual (vontade e condições psicológicas)
de responder às demandas de benefícios executórios mais favoráveis
(como o Livramento Condicional).
Daí ser compatível com a ordem constitucional a recusa a
benefícios penais com base na necessidade de proteção social contra
a atuação de pessoas que ostentam periculosidade manifesta.
Nos dias atuais, ao mesmo tempo em que se afirma que a prisão
não é a melhor resposta estatal ao fenômeno do crime algo sobre o
que há pouca discordância, aliás , constituindo um “mal necessário”2,
tampouco se nega a falta de substituto adequado a garantir adequada
proteção à sociedade contra os criminosos recalcitrantes, que resistem
a toda e qualquer tentativa de ajustamento do seu comportamento por
2 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de
Motivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260069-82.2020.8.26.0000
8
meio de intervenções mais brandas da Justiça Penal em seu status
libertatis.
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto que,
conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades em
que os intentos de ressocialização alcançam resultados satisfatórios.
Daí a necessidade de se reservar a aplicação das penas corporais
somente para os casos de absoluta gravidade, em que a segregação
social se mostra como a única alternativa capaz de garantir a
segurança coletiva.
Uma rápida consulta à doutrina revela que depois de longa
disputa entre as concepções absolutas e relativas acerca da “finalidade
da pena”3, a inclinação atual dos doutrinadores é a de buscar a
conciliação das posições extremas que digladiavam, partindo da ideia
básica da pena como retribuição, mas cometendo-lhe também fins
preventivos, tanto gerais como especiais.
Essa nova postura, que se costuma designar de “teoria da
união” (ou teoria unitária ou unificadora4), ademais de ter como mérito
haver logrado “uma solução de compromisso na luta das Escolas que
dividiram os penalistas em dois grupos inconciliáveis”5, em uma
postura que é comumente chamada pela doutrina de “retorno a Von
Liszt”6, também adotou a postura de que a retribuição não é o único
efeito da pena, que deve também “demonstrar a superioridade da
norma jurídica sobre a vontade do delinquente que a infringiu, assim
3 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General - Traducción de José Luis Manzanares Samaniego -, 4a
ed. Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 67.
4 Como observa CEREZO MIR, José, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, Introducción, 5a ed. Madrid: Ed. Tecnos,
1996, pág. 23, ”Las teorias unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de
perseguir al mismo tiempo los fines dela prevención general y la prevención especial”. No mesmo sentido, JESCHECK, Hans-
Heinrich, op. e pág. cit.; ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito -
traducción para el castellano y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo. Madrid: Ed. Civitas, 1997, pág.
95; MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch,
2002, pág. 49 etc.
5 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. e pág. cits.
6 Como observa MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 35, “desde os anos
sessenta a ideologia da 'prevenção especial', que triunfou antes na Itália e França e nas legislações dos países anglo-saxões e
escandinavos, também se estendeu na Alemanha, em movimento intelectual que consistiu em verdadeiro 'retorno a Von Liszt'”. Para
VON LISZT, Franz, La idea del fin en el Derecho penal tradução de Carlos Pérez del Valle -. Granada: Ed. Comares, 1995, pág. 78,
“a pena correta ou seja, a pena justa - é a pena necessária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260069-82.2020.8.26.0000
9
produzindo um saudável efeito preventivo geral na comunidade, no
sentido de prevenção geral positiva que, mais que a intimação geral,
busca reforçar a confiança social no Direito”7.
Sobre o tema, CLAUS ROXIN8 acrescenta ainda que “por
motivo de los efectos preventivo especiales, la pena no puede ser
reducida hasta el punto que la sanción ya no se tome en serio en
comunidad; pues esto quebrantaría la confianza en el
ordenamiento jurídico y a través de ello se estimularia la
imitación”.
ROXIN, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 19759
destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma concepção
da pena orientada a correção individual não se concilia bem com a
tendência de minimizar os riscos na sociedade. Os eventuais déficits
de personalidade do autor individual, frequentemente difíceis de
identificar neste âmbito, têm desde logo um papel mais limitado que o
de assegurar a sociedade em seu conjunto. Ademais, as pretensões
ressocializadoras tampouco têm conseguido até o momento resultados
convincentes com os autores dos delitos clássicos, tradicionais, como
por exemplo o furto, os delitos violentos e delitos sexuais. Isso conduz
facilmente a resignação e ao retorno à prevenção geral, cujo êxito, é
verdade, tampouco é demonstrável em sentido estrito, mas ao menos,
em termo de uma teoria do cotidiano, é plausível desde o ponto de
vista da garantia de uma segurança mínima suficiente para a
sociedade”.
7 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. cit., págs. 49 e 50.
8 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, op. cit., pág. 97.
9 ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág.
28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260069-82.2020.8.26.0000
10
De fato, como acrescenta GARCÍA-PABLOS10, desde os anos
setenta vem se formando na doutrina nos países anglo-saxões, em
particular um consenso em torno da ideia de que a ressocialização
(antes apresentada como objetivo a ser perseguido com a privação da
liberdade do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista
como fundamento principal da pena (no mesmo sentido MIR PUIG11,
afirmando que “em relação aos delinquentes convictos, políticos,
terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização
nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”).
Ainda sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção
nos sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de
nosso tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã
de 1975, esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua, “a
pena mais severa do Direito vigente”12) e mesmo ampliada em relação
a determinados delitos como o de terrorismo, sendo também
empregada para coibir o tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns”
e “ataques ao tráfego aéreo”, instituídos em decorrência de
“acontecimentos recentes...”, nada obstante tenham sido reduzidas
“drasticamente” as penas de curta duração, suprimida a pena de morte
e introduzidos no sistema penas alternativas e novas hipóteses de
suspensão condicional da pena13.
Em suma, não é despropositada e tampouco foge à realidade
hodierna da Política Criminal e tendências do Direito Penal
contemporâneo a opção de manutenção no cárcere de criminosos que
ofendem de forma especialmente grave a ordem jurídico-penal, em
relação aos quais é necessária a verificação prévia de que possui
10 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología
Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, págs. 65-66.
11 Op. cit., pg. 56.
12 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. pág. 695.
13 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260069-82.2020.8.26.0000
11
autocrítica e comportamento compatíveis com a fruição do amplíssimo
benefício do Livramento Condicional.
Considerando-se, enfim, as razões acima destacadas, é
imprescindível que BRUNO percorra, primeiro, os estágios do sistema
progressivo de cumprimento de penas, com total respeito às regras
dos regimes mais brandos, para que possa então alcançar benefícios
executórios mais amplos. A concessão do Livramento Condicional, por
ora, seria prematura e colocaria em risco a sociedade ordeira.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator